Tribunal: TJSP
Processo: 1053761-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão tendente à expedição de novas placas para o veículo automotor do autor e à anulação dos autos de infração de trânsito e das respectivas multas lavradas. Admissibilidade. Infrações praticadas na direção de motocicleta com as mesmas placas da pertencente ao recorrido. Demonstração da existência de "veículo dublê". Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão tendente à expedição de novas placas para o veículo automotor do autor e à anulação dos autos de infração de trânsito e das respectivas multas lavradas. Admissibilidade. Infrações praticadas na direção de motocicleta com as mesmas placas da pertencente ao recorrido. Demonstração da existência de "veículo dublê". Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da condenação do município apelante ao pagamento de custas, dado a isenção correspondente. Verba honorária fixada com acerto. Portanto, apelação parcialmente provida.